Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante (123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA) para se manifestar sobre possível inovação recursal e eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida em contrarrazões (ID 62213003). Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102